Tribunal: TJPA
Processo: 0002224-60.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002224-60.2013.8.14.0301

APELANTE: HEMOPA, FUNDACAO PUBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLNICAS GASPAR VIANNA, UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA, SUSIPE, HOSPITAL OPHIR LOYOLA, FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA, FASEPA - FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ, PARA CONSULTORIA GERAL DO ESTADO

APELADO: SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.FGTS.
CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. COBRANÇA DE FGTS. PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1189 DO STF. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MÉRITO.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. RECONHECIMENTO DE NULIDADE.
RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível que condenou os demandados ao pagamento dos valores correspondentes aos últimos cinco anos de FGTS, demonstrados a nulidade do vínculo.

II. Questão em discussão

2-
A questão em discussão consiste em definir o prazo prescricional aplicável à cobrança de depósitos do FGTS decorrentes de nulidade de contrato temporário firmado com o Poder Público — se o prazo bienal do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, ou o quinquenal do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, bem como, o direito à percepção do FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Prescrição
. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 1.336.848/PA (Tema 1189 da Repercussão Geral), fixou a tese de que o prazo bienal do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal não se aplica aos servidores temporários, cujos vínculos possuem natureza jurídico-administrativa, devendo incidir o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.
Prejudicial de Prescrição bienal rejeitada.

4. Reconhecida a nulidade da contratação, é devido o pagamento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, conforme jurisprudência consolidada do STF (Temas 191 e 916).

5-Mantém-se, portanto, a decisão monocrática agravada

IV. DISPOSITIVO E TESE

6-
Agravo de Interno conhecidos e não providos.

___________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIX; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.336.848/PA (Tema 1189 da Repercussão Geral), Plenário, j. 29.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO AOS AGRAVOS

INTERNOS
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 09 de março de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVOS INTERNOS
interpostos pelo ESTADO DO PARÁ e pela FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ - FSCMPa, diante da decisão monocrática proferida nos autos da Apelação (processo nº 0002224-60.2013.8.14.0301 – PJE), interposta contra o SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO PARÁ, em Ação de Cobrança.

A decisão monocrática recorrida teve a seguinte conclusão:

“(...)

Desta forma, rejeito a prejudicial de prescrição bienal.

(...)

Assim, constatada a nulidade da contratação temporária dos servidores substituídos, de igual forma, deve ser mantido o direito à percepção do FGTS do período que vier a ser demonstrado em sede de liquidação de sentença.

(...)

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO às Apelações e, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA, REFORMANDO PARCIALMENTE a sentença, apenas para afastar o direito ao FGTS nos casos em que se constate a regularidade da contratação, nos termos da fundamentação, mantendo-se a sentença nos demais termos.

(...)”

O Estado do Pará alega em suas razões de Agravo Interno a constitucionalidade e legalidade das contratações dos servidores públicos temporários, de forma que os
servidores contratados sob essas condições submetem-se a Estatuto dos Servidores Públicos Estatais.

Subsidiariamente aduz a impossibilidade de produção de efeitos do ato supostamente nulo decorrente da contratação indicada como irregular na inicial.

Alega que o paradigma referente ao julgado do STF não se aplica ao caso
concreto,
devendo ser reconhecido o evidente distinguishing.

A FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ – FSCMPa também apresentou Agravo Interno, suscitando a prescrição bienal para o ajuizamento da ação, que somente foi proposta em 18/01/2013.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Agravado.

Foi determinado o sobrestamento do recurso, em decorrência do RE nº 1.336.848/PA (Tema 1189), que trata da aplicabilidade do prazo bienal, previsto no artigo 7º, XXIX, da Constituição Federal, para cobrança dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), por nulidade de contratações temporárias efetuadas pelo Poder Público. Posteriormente, sobreveio informação de julgamento do recurso paradigmático pelo STF.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço do AGRAVO INTERNO, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO

Fora suscitada a
prescrição do fundo de direito
, em razão da alegada incidência da
prescrição bienal
ante os múltiplos e distintos contratos. Aduzem que o artigo 7º, XXIX da CF/88 é expresso ao estabelecer que as ações que visam o ressarcimento de verbas trabalhistas prescrevem em cinco anos, após o limite de dois anos da extinção do contrato.

Nesse viés, cumpre destacar que em 10/12/2021, a Suprema Corte reconheceu, por unanimidade, a existência de Repercussão Geral da questão constitucional suscitada nos autos do RE nº 1.336.848/PA (Tema 1189), onde se buscou definir a aplicabilidade do prazo bienal, previsto no artigo 7º, XXIX, da Constituição Federal, para cobrança dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), por nulidade de contratações temporárias efetuadas pelo Poder Público.

O recurso paradigma foi julgado e transitou em julgado em 04/10/2025
.
Desta forma, foi firmada a seguinte tese:

“O prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, não se aplica aos servidores temporários que tiveram seus contratos declarados nulos, por se tratarem de ocupantes de cargos públicos regidos por vínculo de natureza jurídico-administrativa. Nesses casos, incide o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932".

Dessa forma, o Tema 1189 do STF, com repercussão geral, define que servidores públicos temporários que tiveram seus contratos declarados nulos têm o prazo de cinco anos para cobrar os depósitos do FGTS não recolhidos pelo Poder Público.

No caso em exame, portanto, deverá ser observado o prazo prescricional quinquenal aplicável para o ajuizamento da ação, conforme definido no

RE nº 1.336.848/PA (Tema 1189), prazo que deverá ser observado por ocasião da liquidação da sentença.

Portanto, rejeita-se a prejudicial de prescrição.

MÉRITO

O Sindicato dos Enfermeiros do Estado do Pará - SENPA ajuizou ação de cobrança, aduzindo que os servidores substituídos processualmente foram contratados para prestação de serviço temporário e, após vários anos de serviço, alguns foram distratados, sem recebimento de qualquer verba indenizatória, bem como, afirmou que o contrato temporário que seria por tempo determinado, passou a vigorar por tempo indeterminado, em decorrência das sucessivas renovações, configurando uma continuada prestação de serviços de forma habitual, com a anuência do Estado.

Dessa forma, o Sindicato requereu a condenação dos réus ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS por todo o período do pacto laboral, acrescido da multa de 40% para os servidores já distratados, bem como, que a apuração da quantia devida a cada servidor seja realizada em fase de liquidação de sentença e à obrigação de realizar o depósito de FGTS para os servidores que ainda se encontram em atividade, tendo o juízo acolhido parcialmente os pedidos.

DA NULIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA

No que diz respeito a nulidade da contratação, o inciso II do art. 37 da Constituição Federal preceitua que a investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Mais adiante, no inciso IX, do mesmo dispositivo, a Carta Magna admite o recrutamento de servidores em exceção à regra do concurso público, determinando que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

É claro no texto constitucional, que a admissão dessa categoria de servidores públicos sem o prévio concurso é medida de exceção que deve, necessariamente, observar os requisitos legalmente estabelecidos. Assim, toda e qualquer contratação realizada pela Administração que foge aos estritos regramentos estabelecidos na Constituição deve ser veementemente rechaçada no âmbito dos poderes públicos.

Sobre o tema, os Tribunais Superiores possuem sólida jurisprudência, à exemplo do julgado no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 895.070 MG, de 04/08/2015, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, em que se discutiu, essencialmente, os efeitos oriundos da declaração de nulidade da contratação temporária. Na ocasião, aquele relator reiterou que o Supremo Tribunal
tem reconhecido a nulidade do contrato firmado com a Administração Pública, quando se prolonga ao longo dos anos em renovações sucessivas.

Em seu voto, consignou o Ministro, que essa extensiva dilação do prazo descaracteriza o conteúdo jurídico do artigo 37, inciso IX da Constituição Federal, o qual determina que para se considerar válida a contratação temporária é necessária a existência de excepcional interesse público e que o prazo da contratação seja determinado. Precedentes: RE nº 752.206/MG-AgR, de relatoria do Ministro Celso de Mello, de 12/12/13 e o ARE nº 855.315/MG. De relatoria da Ministra Carmén Lúcia, publicado em 20/04/15.

Diante disto, havendo a contratação pelos demandados, de servidores da categoria profissional substituída pelo Sindicato autor, que tenha se estendido ao longo dos anos,
descaracterizando, portanto, o requisito da temporariedade e n
ão observando os permissivos constitucionais do art. 37, IX da CF, deve ser mantida a declaração da sua nulidade.

DO DIREITO À PERCEPÇÃO DO FGTS

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 596478 (Tema 191), submetido à sistemática da
repercussão geral
, decidiu pela constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que assegura o direito ao salário e ao FGTS ao trabalhador que teve seu contrato com a administração declarado nulo.

Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1.
É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. ”
(STF - RE: 596478 RR, Relator: Min. ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 13/06/2012, Tribunal Pleno, Data de Publicação:
REPERCUSSÃO GERAL
- MÉRITO).

Mais adiante, a Suprema Corte estendeu essa interpretação aos servidores temporários, senão vejamos:

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo.
Contratação temporária. Nulidade do contrato. Direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Repercussão geral reconhecida.
Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 596.478/RR-RG, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, concluiu que, “
mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art.
37
,
§ 2º
, da
Constituição Federal
, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”. 2. Essa orientação se aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento de ambas as Turmas.
3. Agravo regimental não provido. (ARE 867655 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 03-09-2015 PUBLIC 04-09-2015).

Por sua vez, seguindo o entendimento fixado nos julgados paradigmas, o STF na ADI 3127 declarou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, nos seguintes termos:

TRABALHISTA E CONSTITUCIONAL. MP 2.164-41/2001. INCLUSÃO DO ART. 19-A NA LEI 8.036/1990. EMPREGADOS ADMITIDOS SEM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO NULA. EFEITOS. RECOLHIMENTO E LEVANTAMENTO DO FGTS. LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DA NORMA. 1. O art. 19-A da Lei 8.036/90, incluído pela MP 2.164/01, não afronta o princípio do concurso público, pois ele não infirma a nulidade da contratação feita à margem dessa exigência, mas apenas permite o levantamento dos valores recolhidos a título de FGTS pelo trabalhador que efetivamente cumpriu suas obrigações contratuais, prestando o serviço devido. O caráter compensatório dessa norma foi considerado legítimo pelo Supremo Tribunal Federal no RE 596.478, Red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/3/2013, com
repercussão geral reconhecida
. 2. A expansão da abrangência do FGTS para cobrir outros riscos que não aqueles estritamente relacionados com a modalidade imotivada de dispensa – tais como a própria situação de desemprego e outros eventos socialmente indesejáveis, como o acometimento por doença grave e a idade avançada – não compromete a essência constitucional do fundo. 3. A MP 2.164/01 não interferiu na autonomia administrativa dos Estados, Distrito Federal e Municípios para organizar o regime funcional de seus respectivos servidores, uma vez que, além de não ter criado qualquer obrigação financeira sem previsão orçamentária, a medida em questão dispôs sobre relações jurídicas de natureza trabalhista, dando nova destinação a um valor que, a rigor, já vinha sendo ordinariamente recolhido na conta do FGTS vinculada aos empregados. 4.
Ao autorizar o levantamento do saldo eventualmente presente nas contas de FGTS dos empregados desligados até 28/7/2001, impedindo a reversão desses valores ao erário sob a justificativa de anulação contratual, a norma do art. 19-A da Lei 8.036/90 não acarretou novos dispêndios, não desconstituiu qualquer ato jurídico perfeito, nem investiu contra nenhum direito adquirido da Administração Pública, pelo que não há falar em violação ao art. 5º, XXXVI, da CF. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente
”. (ADI 3127, Relator (a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 26/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-153 DIVULG 04-08-2015 PUBLIC 05-08-2015).

Em julgados do STF e do STJ de recursos originários do Tribunal de Justiça do Estado do Pará a tese foi reafirmada, o que demonstra a perfeita identidade do caso concreto com os recursos paradigmas, senão vejamos:

(...).
Reconhecida a nulidade da contratação temporária do Recorrido, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, deve-se aplicar o art. 19-A da Lei n. 8.036/1990 e assegurar-se o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. (...) O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, nada havendo a prover quanto às alegações do Recorrente
.7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (art. 932, inc. VIII, do Código de Processo Civil e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). (RE 960.708/PA, Relatora: Min. Carmén Lúcia, publicado em 05/05/2016).

(...).
No mérito, observa-se que o Tribunal de origem entendeu que o contrato de trabalho do Autor com a Administração Pública é nulo, por ausência de prévio concurso público, e, portanto, que ele faz jus ao recebimento dos valores do FGTS. Nesse sentido, o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte Superior, no sentido de que o "Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestado".
(...). Por fim, registre-se que a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, no sentido de que o caso dos autos não é de contrato nulo (fl. 269) e de que se trata de contrato temporário, de natureza administrativa, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial. (Resp. nº 1.526.043/PA, Relator: Ministro Sérgio Kukina, publicado em 17/03/2016).

Ressalta-se ainda que as Cortes Superiores reiteradamente decidiram que o direito ao salário e à percepção do FGTS são efeitos jurídicos resultantes da declaração de nulidade da contratação do servidor. Neste sentido, colaciono jurisprudência do STF:

EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 -
REPERCUSSÃO GERAL
). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2.
No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.
3. Recurso extraordinário desprovido.” (STF - RE: 705140 RS, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 28/08/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014).

Assim, constatada a nulidade da contratação temporária dos servidores substituídos, de igual forma, deve ser mantido o direito à percepção do FGTS do período que vier a ser demonstrado em sede de liquidação de sentença.

DA CONTRATAÇÃO REGULAR

No concernente a alegação de necessidade de exclusão dos ex-temporários que permaneceram em atividade dentro do limite legal de 02 anos assiste razão aos Apelantes, uma vez que, nos casos em que se constate a regularidade da contratação,
inexistindo violação a norma contida no art. 37, IX da CF, pelo fato de que seu tempo de vigência não ultrapassou o limite legal e atendeu necessidade temporária de excepcional interesse público,
não subsiste o direito ao FGTS.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO aos AGRAVOS INTERNOS, para manter a decisão monocrática que reformando parcialmente a sentença, apenas para
afastar o direito ao FGTS
nos casos em que se constate a regularidade da contratação, nos termos da fundamentação, mantendo-se a sentença nos demais termos.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA).

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/03/2026